Tribunal: TJMT
Processo: 1025034-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025034-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAURICIO ROMANINI - CPF: 503.116.119-15 (RECORRENTE), MATHEUS OLIVA SCHOMMER - CPF: 062.565.321-12 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (RECORRIDO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Rejeito os Embargos Declaratórios. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Em que pese o voto proferido quando do julgamento do recurso inominado, do qual restei vencido, sendo o caso de embargos de declaração, é incabível seu manejo para as situações de inconformismo quanto ao resultado do pronunciamento. Essas as razões por que acompanho o voto condutor. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RECURSO INOMINADO. DESCABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, § 2°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Embargos de Declaração.

2.

A motivação contrária ao interesse
da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

MAURÍCIO ROMANINI opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega a existência de contradição no acórdão recorrido, aduzindo que foi reconhecido o ato ilícito cometido pela parte contrária, restando

configurado o dano moral na modalidade
in re ipsa
.

A Embargada requer a manutenção do acórdão objurgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Em que pese o voto proferido quando do julgamento do recurso inominado, do qual restei vencido, sendo o caso de embargos de declaração, é incabível seu manejo para as situações de inconformismo quanto ao resultado do pronunciamento.

Essas as razões por que acompanho o voto condutor.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024